Tribunal: TJDFT
Processo: 0767068-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEMARKETING. NÃO VERIFICAÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Banco Pan contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, solidariamente, à obrigação de não encaminhar ao autor, direta ou indiretamente, ofertas publicitárias de serviços e produtos que comercializam, mediante ligações telefônicas, mensagens de texto, e-mails ou qualquer outro meio similar, sob pena de multa de R$ 200,00 por ato de descumprimento da ordem, até o limite de R$2.000,00.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Ao exame do caderno processual, não restou comprovada qualquer relação jurídica entre o réu/recorrente e o autor/recorrido, tampouco o vínculo entre os réus Banco Pan e Wenus Soluções de Negócios. Isto é, sequer minimamente o autor/recorrido apontou contato feito pelo réu/recorrente quanto a serviço de telemarketing, seja para oferta publicitária, seja para cobrança. Outrossim, não foi atestado que a ré Wenus Soluções de Negócios agia como intermediadora do réu/recorrente, não servindo o documento de ID 37759559 para tal intento, isso porque, em nenhum momento há indicação de representação, além disso, tal como redigido o e-mail, extrai-se que o próprio autor/recorrido requereu, por telefone, uma simulação de renegociação de empréstimos consignados. Por fim, o documento de ID 37757558 não traduz elemento de informação indicativo de confissão de contato por meio de canal de atendimento do recorrente, ao revés, expressa a ausência de interação negocial ou de outra natureza.

5. Nesse esteio, inexiste responsabilidade do recorrente, à míngua de prova nesse sentido, quanto à oferta de serviços de telemarketing e, consequentemente, não lhe deve recair eventual multa cominatória por descumprimento da obrigação imposta em sentença por parte da ré Wenus Soluções de Negócios.

6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para excluir a responsabilidade do réu/recorrente Banco Pan.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.